Tribunal: STF
Processo: ARE 919623
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. PARADIGMA INSERVÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE DISSENSÃO INTERPRETATIVA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC, e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto na Súmula 287/STF.



    II - Durante a vigência do CPC/1973, era incabível a indicação de paradigma que não fosse firmado no julgamento de recurso extraordinário ou de agravo a ele vinculado, tendo em vista o disposto no art. 330 do RISTF.



    III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando, a despeito de o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o embargante apontar como paradigma um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional.



    IV - A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.